Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-03.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. PROVA PERICIAL. NÃO REALIZADO DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA.
1. Inexiste nulidade por ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa na determinação de adiantamento da metade dos honorários periciais sob pena de imputação do ônus probatório pela não produção da perícia médica enquanto pendente agravo de instrumento, sem liminar de concessão de efeito suspensivo apreciado, e que não possuía pedido referente a inversão do ônus probatório.
2. Quando a inversão do ônus probatório não é impugnada por meio de agravo de instrumento, opera-se a preclusão (artigos 507 e 1.009, §1o, do Código de Processo Civil).
3. O segurado comprovou a existência do acidente, a lesão que sofreu em decorrência deste com necessidade de ser submetido a procedimento cirúrgico no ombro direito, bem como a deformidade no membro superior direito. O grau desta deformidade ou invalidez necessitaria da produção de prova pericial que não ocorreu em razão da ausência de depósito pela seguradora de sua parte (metade) do valor dos honorários do perito. Após advertência, operou-se a inversão do ônus probatório pela não produção da perícia médica, considerando-se que a perda da mobilidade do ombro foi total, nos termos noticiados pelo segurado.
4. Não há que se falar em sucumbência mínima do autor, pois este, embora não tenha conseguido a totalidade do valor indenizatório pretendido, logrou-se vencedor quanto ao pleito inicial de condenação da seguradora ré ao pagamento da complementação do valor devido em razão da invalidez sofrida.
5. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Apelo conhecido e desprovido. Fixados honorários recursais.